Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignada a inobservância de vícios no laudo pericial homologado hábeis a infirmar a decisão recorrida, não se encontra caracterizada a omissão apontada, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.